Tribunal: TJMT
Processo: 1014523-77.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014523-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA - ME - CNPJ: 10.260.055/0001-94 (RECORRENTE), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), PATRICK DE MOURA - CPF: 703.757.951-38 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1014523-77.2024.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido
:
EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA - ME

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA.

RELAÇÃO DE CONSUMO.
TEORIA FINALISTICA.
INTUITO LUCRATIVO DA EMPRESA RECLAMADA.
CDC APLICÁVEL AO CASO.
NULIDADE DASENTENÇA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEVIDA E
LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA.
PLANO DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDALIDADE. RESCISÃO DO CONTRATO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COBERTURA. COBRANÇA DE MULTA INDEVIDA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"Vistos e
ex
aminados
.
Dispensado
o
relatório

nos

termos
do
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Analisando
o
processo
,
verifico
que se
encontra
maduro para
julgamento
,
sendo

desnecessária
a
produção
de
outras

provas
,
motivo

pelo
qual
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
conf
orme
o art.
355, I do CPC. O
julgamento

antecipado

está

autorizado
,
nos

termos
do
artigo
355,
inciso
I, do CPC,
sendo

inócuo
e
despiciendo

produzir

demais

provas

em

audiência

ou
fora dela. Sabe-se que é
permitido

ao

julgador

apreciá
-las
livremente
,
seguind
o

impressões

pessoais
e
utilizando
-se de
sua

capacidade

intelectual
,
tudo

em

conformidade
com o
princípio
do livre
convencimento

motivado

ou
da
persuasão

racional
,
norteador
do
sistema
processual
brasileiro
. Neste
caso
,
temos

em

conta
que: 1)
os

elementos

de
convicção

acostados

são

suficientes

ao

deslinde
da causa e
hábeis
a
sustentar
a
linha

decisória
; 2)
quaisquer

provas

adicionais

careceriam
de
aptidão
para
modificar
o
dispositivo
; 3) as
próprias

alegações
de ambas as partes,
ao

delimitar

os

elementos

ob
jetivos
da
lide
,
fazem

concluir

pelo

julgamento
no
estado

em
que se
encontra
o
processo
. Inclusive,
ao

julgar

antecipadamente

utiliza
-se do
poder
de velar pela
rápida

solução
do
litígio
,
impedindo
que "as partes
exerçam

a

atividade

probatória

inutilmente

o
u
com
intenções

protelatórias
". Passo
a

análise
das
preliminares
. No que
concerne

a

ausência
do
autor

na

audiência
de
conciliação
(
contumácia
),
verifica
-se que
o

juízo

acolheu
a
justificativa
,
sendo

realizado

outra

audiência
de
conciliação
. Assim, REJEITO
a
preliminar
.
Deixo
para
analisar
o
pedido
de
assistência

judiciária

gratuita

em

sede
de eventual
exame
de
requisitos
de
admissibilidade
de
recurso

inominado
, pois,
em

primeiro

grau
, a
prestação

jurisdicional
,
em

sede
de
Juizados

Especiais
, é
gratuita
.

Pre
sentes

os

pressupostos

processuais
e
os

requisitos
de
admissibilidade
da
demanda
,
passo

a

análise
do
mérito
.
Os

pedidos
da
parte

requerente

são

parcialmente

procedentes
.

Trata
-se de
ação

proposta

por
EXCELENCIA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA - ME
e PATRICK DE MOURA
em

desfavor
de TELEFÔNICA BRASIL S.A,
na
qual a
parte

autora

requer
a
condenação
da
Promovida

em

dano
moral
diante
de
negativação

indevida
de
seu

nome

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
e
indisponibilidade
dos
serviços
no novo
endereço
. A

pretensão
da
parte

demandante
e a
controvérsia

estabelecida

nos
autos
devem
ser
analisadas
à luz das
disposições

previstas
no Código de
Defesa
do
Consumidor
, tendo
em
vista que a
parte

autora
se
amolda

ao

conceito
de
consumidor
(art. 2o do CDC),
ao

passo

que a
parte

ré
é
fornecedora
de
serviços
(art. 3o do CDC),
havendo
,
portanto
,
relação
de
consumo
entre as partes,
conforme

entendimento

sedimentado

pelo
STJ. Em
relação
à
inversão
do
ônus
da
prova
,
considerando
a
relação
de
consumo
que
envolve
as partes,
a

existência
dos
requisitos
do
artigo
6°, VIII do Código de
Defesa
do
Consumidor
e a
relevância
da
matéria
,
uma

vez
que
são

notórios
que
problemas

como

este

ocorrem

ordinariamente

nas

prestações
de
serviços

assemelhados

aos

oferecidos
pela
parte

requerida
,
inverto
o
ônus
da
prova

em
favor do
consumidor
. Infere-se dos autos que a
parte

autora

mantinha
a
contratação
dos
serviços
com a
promovida
no valor de R$ 652,21,
contudo
,
teve
que mudar de
endereço
para Travessa
Vinte
e Um de Abril, n° 1
apto
102, Lote 01,
Centro
America
, Cuiabá-MT, CEP 78000053. É
incontroverso
que o novo
endereço

não

possuía
rede para
disponibilidade
dos
serviços
de internet.
Por
conta

disso
, o
autor

solicitou
o
cancelamento

perante
o
Procon

em
18/09/2023, mas,
continuou

recebendo as fat uras pela prestação dos serviços
.
Diante da
indisponibilidade
dos
serviços
, o
autor

requereu
a
condenação
da
promovida

ao

cancelamento
do
contrato
,
revogação
da
multa
e
dano
moral
por

negativação

indevida
. Em que
pese
as
alegações
das partes,
entendo
pela
parcial

procedência
da
ação
,
isso

porque
o
cancelamento

foi

solicitado

em

18/09/2023, o que
restou

incontroverso
,
não

dependendo
de
outras

provas
,
nos

termos
do art. 374 do CPC. No que
concerne

a

imposição
da
multa
,
ainda
que a
solicitação
do
cancelamento

tenha

partido
da
parte

autora
,
deve
ser
afastada
, tendo
em
vista
a

inatividade
da
promovida
no novo
endereço
do
autor
. O
autor
,
enquanto

consumidor
,
não

pode
ser
obrigado
a
cumprir

contrato
e
pagar

prestação
dos
serviços
que
não

estão

sendo

disponibilizado
s

a

ele
. Assim,
deve
ser
afastado
a
multa

por

quebra
do
contrato
,
levando

em

consideração
que
o

serviço

não
é
disponibilizado
pela
promovida
no novo
endereço
do
autor
.
A
parte

autora

requereu
a
condenação
da
promovida

em

dano
moral.

Denota
-se que o
nome
da

parte

autora

não

foi

negativada

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
posto
que a
dívida

em

questão

foi

cobrada

apenas

através
do ‘
Serasa
Limpa Nome
’.
A
mera

inclusão
do
nome
da
parte

reclamante
no “
Serasa
Limpa Nome”
não

ultrapassa
o
descumprimento

contratu
al
,
ou

dissabor

comum

nas

relações
da
vida

cotidiana
,
inexistindo

falar
-se
em

dano
moral, pois
não

comprovada

a

inclusão
do
nome
da
Reclamante

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
considerando
que o “
Serasa
Limpa Nome”
não

ilustra

cadastro

restritivo
de
créd
ito
, mas
mero
canal de
renegociação
de
dívidas
. Logo,
considerando
que a
cobrança
se
deu

através
de
plataforma
com
acesso

restrito
a
parte

autora
,
verifica
-
se
a

inexistência
de
ilícito

praticado
pela
parte

reclamada
. Neste
sentido
: RECURSO INOMINADO. DÍVID
A PRESCRITA. ANOTAÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA, DESDE QUE NÃO SEJA REALIZADA DE FORMA ABUSIVA OU VEXATÓRIA. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO
DO
CONSUMIDOR. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO
EVIDENCIADA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO. O “
Serasa
Limpa Nome” é
uma

plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a

inscrição
do
nome
do
consumidor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. “
Os
dados
constantes

na

plataforma
“
Serasa

Limpa Nome” é de
acesso

exclusivo
do
consumidor
,
sendo

necessária
a
utilização
de
senha

pessoal
, de modo que as
informações

não

podem
ser
consultadas

por

terceiros
”.
(N.U 1005103-22.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO
ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
13/10/2021,
Publicado
no DJE 18/10/2021) A
prescrição
da
dívida

não

gera o reconhecimento da inexistência do débito e tampouco a sua

quitação
,
podendo
ser
cobrada

extrajudicialmente
,
desde
que

realizada

dentro
dos
limites

legais
para
não
ser
considerada

abusiva
. “A
prescrição

pode
ser
definida

como
a
perda
,
pelo
titular do
direito

violado
, da
pretensão
à
sua

reparação
.
Inviável
se
admitir
,
portanto
, o
reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo

devedor
,
uma

vez
que a
prescrição

não

atinge
o
direito

subjetivo

em

si

mesmo
” (
REsp
1.694.322/SP, rel.
ministra
Nancy
Andrighi
, 3a
turma
,
julgado

em
7/11/17, DJe13/11/17).
(N.U 1030649-13.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAER
CIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
12/04/2022,
Publicado
no DJE 12/04/2022)
Deste
modo,
não
se
tratando
de
dano
moral in
re

ipsa
,
cabia
a
parte

autora
a
comprovação
do
dano
,
ônus
que
não
se
desincumbiu
,
portanto
,
há
de se
reconhecer

a

improce dência do pedido de dano moral, nos

termos
do art. 373 do CPC. DISPOSITIVO Ante o
exposto
, OPINO
por

julgar

parcialmente
PROCEDENTE
os

pedidos
da exordial, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, para o
fim
de: 1 –
Confirmar

a tutela
liminar

concedida

nos
autos; 2 –
Declarar

inexigível
o
débito

discutido

na

presente

ação
a
partir
de 18/09/2023; 3 –
Declarar
a
rescisão
do
contrato
entre as partes,
sem
a
imposição
de
multa
.
Sem

custas

nem

honorários
,
em

conformidade
com o art.54
e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À
consideração
do
Excelentíssimo
Juiz de
Direito
do 2o
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá para
apreciação
e
homologação
, de
acordo
com o
artigo
40 da lei 9.099/95.
Cuiabá - MT.
Publicado
e
registrado
no PJE.
Raimundo
Moriman
de Goes Junior Juiz
Leigo
Vistos,
Homologo
, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do Juiz
Leigo

deste

Juizado
Especial.
Preclusa

a via

recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.
Intim
em
-se as partes da
sentença
.
Cuiabá - MT. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Arguiu
a
necessidade
de
extinção
do
processo

em

razão
da
ausência
da
parte

reclamante

na

audiência
de
conciliação
,
bem

como
a
nulidade
da
sentença

em

razão
da
inversão
do
ônus
da
prova

ter

ocorrido

apenas
no
momento

decisório
. No
mérito
,
em
breve
resumo
,
sustentou
que: a)
não
se
aplica
o Código de
Defesa
do
Consumidor

ao

presente

caso
; b)
não
é
obrigada
a
prestar

seus

serviços

em
local
diverso

daquele

previsto

em

contrato
; e c) é
devida

a

aplicação
da
multa

rescisória
,
porquanto

houve a rescisão do contrato com cláusula de fidelidade
antes do
prazo

estipulado
entre as partes.
Requereu
a
reforma
da
sentença

para
julgar

improcedente

a

ação
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Ausência
da
parte

reclamante
à
audiência
.
A
ausência

injustificada
,
ou
com
justificativa

não

convincente
, da
parte

reclamante
a
qualquer
das
au
diências
,
acarreta
a
extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
(
artigo
51,
inciso
I da Lei no 9.099/95,
Enunciado
20 do FONAJE,
N.U 1034691-05.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05
/2023,
publicado
no DJE 05/05/2023 e N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024).A
juntada
de
provas
que
comprovem

a

ocorrência
de
caso

for
tuito

ou
de
força

maior
,
justifica

a

ausência
da
reclamante

na

audiência
e
impõe
a
designação
de novo
ato
. No
caso

concreto
, a
parte

autora

apresentou

atestado

justificando

sua

ausência

na

audiência
de
conciliação
, a qual, a
propósito
,
foi

acolhida

pelo

ju
ízo
singular (ID 224693660/PJe2).

5.
Relação de consumo.
Segundo
a Teoria Finalística, adotada pelo CDC,
caracteriza-se
a relação de consumo, quando há fornecimento de produtos ou serviços ao destinatário final, com intuito lucrativo.
Em
casos excepcionais,
mesmo
que o destinatário não seja final, mas
exista
entre as partes vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, aplica-se a Teoria Finalística Mitigada, considerando-se a existência de relação de consumo (STJ
AgInt
no
AREsp
228
949
8/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023,
DJe
25/10/2023).

Relação
de
consumo

caracterizada

quando
a
parte

reclamante
é a
destinatária
final dos
serviços
e a
parte

reclamada

tem
o
intuito

lucrativo
.

6.
Nulidade de atos p
rocessuais.
Haverá nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for aleg
ada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo
à
uma das partes (art. 283, parágrafo único).
A inversão do ônus da prova realizada por ocasião da sentença não gera prejuízos à parte recorrente, visto que o juízo
a quo
apenas aplico
u o disposto art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, além do que, as partes já haviam realizado a juntada
dos documentos
e explanado os argumentos disponíveis.

7.
Cláusula
de
fidelização
.
A c
láusula de fidelidade
autoriza
a cobrança de
multa contratual pela rescisão antecipada, exceto nos casos em que
o
serviço ou produto apresente vícios que neutralizem o benefício dado como incentivo para a contratação. No presente caso, é incontroverso entre as partes que a rescisão do contrato firma
do entre as partes ocorreu em razão da ausência de
cobertura do plano na região em que a parte reclamante estaria mudando. Dessa forma, é indevida a aplicação de multa rescisória pela empresa reclamada, mormente porque o término do contrato ocorreu justame
nte pelo fato de que não prestaria os serviços à parte autora. Destaca-se que para a não aplicação da referida multa seria necessária
a
manutenção do contrato entre as partes, o que claramente se mostra ilegal, uma vez que causaria enriquecimento sem causa
da empresa recorrente, pois estaria recebendo por um serviço não prestado.

8. Quanto
ao

ponto
, o
juízo
singular
ponderou

corretamente
que
ficou
"
incontroverso
que o novo
endereço

não

possuía
rede para
disponibilidade
dos
serviços
de internet.
Por
conta

di
sso
, o
autor

solicitou
o
cancelamento

perante
o
Procon

em
18/09/2023, mas,
continuou

recebendo
as
faturas
pela
prestação
dos
serviços
".
Vale
ressaltar
que "
ainda
que a
solicitação
do
cancelamento

tenha

partido
da
parte

autora
,
deve
ser
afastada
, tendo
em
v
ista
a

inatividade
da
promovida
no novo
endereço
do
autor
. O
autor
,
enquanto

consumidor
,
não

pode
ser
obrigado
a
cumprir

contrato
e
pagar

prestação
dos
serviços
que
não

estão

sendo

disponibilizados

a

ele
".
Portanto
,
deve
ser
mantida
a
conclusão
de que "
dev
e
ser
afastado
a
multa

por

quebra
do
contrato
,
levando

em

consideração
que
o

serviço

não
é
disponibilizado
pela
promovida
no novo
endereço
do
autor
".

9.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

10.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

f
ixados

em
15%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

11.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como
voto.

Cuiabá/MT,
data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024